Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-94.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000099-94.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/05/2024 Publicação: 22/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO APELANTE NO VALOR EQUIVALENTE A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 81, §§ 2º E 3º, DO CPC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Osmar Fernandes da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Osmar Fernandes da Silva, em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que reconheceu a prescrição do fundo de direito do autor, determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, por se encontrar sob o pálio da justiça gratuita, conforme determina o §3º do art. 98, aplicando-se, ainda, ao autor, multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 81, ambos do CPC. Em suas razões recursais, o apelante alegou que o meritíssimo juiz prolator da sentença se equivocou em suas argumentações, ao reconhecer a prescrição de fundo de direito, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, porquanto contenham os autos matéria robusta para fundamentar a reforma da respeitável sentença. Disse, em síntese, sobre os fatos, que se trata de ação ordinária, com a qual buscou a anulação/prescrição do poder punitivo do Estado de Minas Gerais, em razão de sua inércia ao longo de quase 21 anos, em analisar e julgar o recurso administrativo protocolado em 2002 contra ato estatal que o exonerou de seu respectivo cargo. Pontuou, nos termos da peça inicial e dos fartos documentos juntados, que o apelante pertencia à 3ª Região de Polícia Militar (3º RPM), quando foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 exonerado de suas funções através de ato administrativo publicado no Boletim Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (BGPMMG) n. 030 de 23/04/2002. Inconformado e sentindo-se injustiçado com as consequências do ato, protocolou recurso administrativo SIPRO n. 0006739-1120/2002-8 ao Senhor Governador do Estado, em 21 de agosto de 2002, requerendo a revisão de sua exoneração, com fincas no art. 68, caput e § 1º, da Lei n. 14.184/2002, conforme protocolo da Secretaria de Estado de Governo. Afirmou que até o presente momento, não se tem a decisão definitiva quanto ao precitado recurso administrativo, o que seria um benefício instituído em favor do acusado ora apelante, por meio do qual se procura dar efetividade, sobretudo, ao princípio da verdade material que informa e orienta a aplicação das normas do processo administrativo, razão pela qual decidiu buscar judicialmente guarida aos seus direitos. Lembrou que depois da devida instrução processual foi prolatada sentença pela meritíssima juíza de direito titular da 1ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros-MG, reconhecendo-se a prescrição do direito punitivo estatal e determinando a reintegração do apelante aos quadros da Polícia Militar. Informou, todavia, que o juízo da 5ª AJME, não entendeu da mesma forma e julgou improcedentes os pedidos do autor. E que ao se reportar aos autos do Mandado de Segurança n. 2000092-20.2023.9.13.0000, cópia juntada no evento 32, descartou a ocorrência de litispendência ou coisa julgada, nos termos do despacho prolatado no evento 34. Disse que a Diretoria de Recursos Humanos (DRH) da PMMG juntou aos autos do referido mandamus uma cópia digitalizada do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, do dia 29/11/2003, constando como assinado em 28/11/2003, cópia do ato de indeferimento do recurso administrativo interposto pelo autor e do documento que originou a publicação supracita, conforme evento 32, PROCJUDIC3, páginas 10 e 19, respectivamente. Pontuou que a tese autoral para anulação ou prescrição do ato administrativo é exatamente a ausência de análise e julgamento do recurso endereçado ao Governador do Estado de Minas Gerais e que a DRH/PMMG, de fato, trouxe aos autos do MS n. 2000092-20.2023.9.13.0000, cópia digitalizada da publicação da suposta decisão. Todavia, o ato que gerou a referida publicação não pode produzir efeitos jurídicos, uma vez que não foi assinado. Disse que a doutrina clássica indica cinco requisitos de validade dos atos administrativos, quais sejam: a competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto, sendo que no caso vertente, a forma do ato administrativo que o excluiu não foi cumprida. Lembrou que o vício poderia ter sido sanado, se o Governador tivesse, por exemplo, assinado o ato depois de sua publicação. Porém, tratando-se de forma essencial, como neste caso, tem-se como insanável o vício, o que torna o ato nulo, não sendo possível dizer que se tratou de um erro meramente material, pois, ao contrário, trata-se de erro essencial, o que levou à imperfeição o ato do Governador. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Trouxe a colação uma parte do ato informando que durante a instrução foi afirmado que o documento em questão sequer tinha data e, tampouco, a assinatura do Governador. Por isso, disse estar diante de uma simples minuta, sem condição de compor ato administrativo válido e eficaz. Com esses argumentos, ponderou pela reforma da sentença, como medida de justiça e arguiu a necessidade de afastar a aplicação do art. 80 do CPC, devido a dosimetria desproporcional empregada para condenar o autor por litigância de má-fé. Disse que a tese defendida nestes autos difere das teses usadas no passado para se buscar o amparo do judiciário, porquanto sempre buscou o livre exercício e a garantia constitucional do seu direito de petição, o que no seu entendimento, no presente caso, não caracteriza litigância de má-fé. Ponderou que o apelante é aposentado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), recebendo mensalmente apenas 01(um) salário mínimo e que, no caso de ser ultrapassada a tese para reformar a sentença pela nulidade do ato administrativo, roga-se ao colegiado pela reforma da sentença de modo a isentar o apelante do pagamento da multa por litigância de má-fé. Com esses argumentos, requereu o conhecimento do presente recurso, devido sua tempestividade e pertinência, com fulcro no art. 1009 do CPC, para: (I) reformar a sentença de 1º grau e reconhecer a nulidade do ato administrativo que o excluiu da PMMG e, consequentemente, determinar sua reintegração aos quadros da Instituição; (II) reformar a sentença de 1º grau, afastando a multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos imposta ao apelante. O Estado de Minas Gerais contestou a apelação, alegando, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, porquanto em se tratando de demanda ajuizada em face de ente público, o prazo prescricional a ser observado é o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, sendo essa, inclusive, a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Afirmou, nesse sentido, que tendo transcorrido, supostamente, mais de cinco anos do ato de exclusão até a interposição da presente demanda não há que se cogitar em reparos no mesmo, nem no pagamento de valores que deixaram de perceber. Destacou, nessa perspectiva, que o direito, enquanto ferramenta destinada a garantir paz e estabilidade no convívio social, é relevante e necessita consolidar determinadas situações de modo a garantir a segurança no relacionamento entre sujeitos. Citou precedentes que corroboram seu entendimento sobre o tema e requereu no sentido de se declarar a prescrição do direito pleiteado na exordial, com fulcro no artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 06.01.32, e, via de consequência, se declarar extinto o processo com julgamento de mérito. No mérito, disse que, ao contrário do que alega, o autor foi devidamente punido, diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares e que, consoante previsão da Constituição da República de 1988 (CF/88), em seu artigo 42, as instituições militares são organizadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 com base na hierarquia e disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias à sua conservação. Transcreveu os dispositivos do artigo 27 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – que aprovou o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) e do § 2° do artigo 6º do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), que se reportam à disciplina e à sua manutenção nas instituições militares. Salientou, ao contrário do alegado pelo autor na inicial, não haver dúvidas de que a punição fora pautada pelos princípios da legalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em falta de proporcionalidade na punição aplicada. Lembrou que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração, não se podendo olvidar que quaisquer considerações sobre oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera administrativa militar, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário, devido ao óbice intransponível encontrado na impossibilidade de se arregimentar para o Judiciário discussões relativas ao mérito administrativo. Sobre a multa aplicada ao apelante, disse que a litigância de má-fé restou caracterizada e verificada, o que justifica a medida nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 81 do CPC, sobretudo, em razão de o autor estar ajuizando, pela quinta vez, ações com o mesmo objetivo de ver anulado o ato administrativo de sua exoneração. Transcreveu, integralmente, o ato do Governador do Estado, que indeferiu o recurso manejado pelo apelante em face de sua exclusão. Disse que o ato foi assinado em 27/11/2003 e publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 29/11/2003, sendo de sabença geral que o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais é um jornal criado, mantido e administrado pelo Governo Estadual para tornar públicos os atos oficiais da administração pública, de forma objetiva e íntegra, sendo considerado um instrumento de transparência. Falou que a alegação do apelante de que “o papel indicado como resposta ao recurso do autor, por não possuir assinatura do Governador não existe no mundo jurídico”, além de estar desprovido de qualquer indício probatório que a sustente, é fantasiosa, não passa de mera alegação subjetiva, fruto de seu entendimento personalíssimo, desviada dos princípios que regem não só a instituição militar, como também todas as relações jurídicas. Pontuou como sendo de conhecimento geral que o silogismo é uma atitude usada para argumentar e deduzir a veracidade de determinados termos, enquanto que o sofisma significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentado com aparentes lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Assentou que, no presente caso, o apelante se utilizou de uma junção dos dois conceitos, caracterizada pelo silogismo sofístico, valendo-se de artimanha na tentativa de produzir uma ilusão da verdade, o que não deve ser acatado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Lembrou a previsão dos artigos 5º e 77, incisos I e II, ambos do CPC, segundo a qual é dever das partes, bem como de seus procuradores, comportar-se segundo a boa-fé, expondo os fatos conforme a verdade e não formular pretensão ciente de que é destituída de fundamento ou dos requisitos mínimos exigidos daqueles que se dispõem a enfrentar uma ação judicial, seja como autor ou réu. Citou posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais no mesmo sentido dos argumentos que sustenta, ponderando, ainda, que, a bem da verdade, o que se tem no presente caso, nada mais é do que uma manobra ardilosa, forçada, por parte do apelante, que, de maneira inconsequente e sobrecarregando a máquina judiciária, utilizou de subterfúgios e sofismas para buscar ludibriar, não só este juízo, mas todo o Poder Judiciário, caracterizando-se, assim, a litigância de má-fé prevista no artigo 80, do CPC. Nesse sentido, afirmou que o pleito recursal não subsiste, diante das portentosas razões argumentadas alhures, sendo notório que a decisão guerreada não merece reforma, haja vista estar de acordo com as disposições normativas que tratam da litispendência, restando demonstrado à litigância de má-fé da parte recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus exatos termos, não se verificando qualquer embasamento jurídico para modificação do julgado. Em sendo, eventualmente, reformada a respeitável sentença, requer o Estado seja o arcabouço fático-jurídico analisado à luz do artigo 2º, caput, do art. 5º, inciso II e art. 37 da CR/88, uma vez que o ato punitivo em questão se deu em obediência estrita à norma legal. Esta ação anulatória de ato administrativo foi processada, inicialmente, na 1ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros, com prolação da sentença colacionada no evento 1 SET15, e julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para determinar sua reintegração aos quadros da Instituição Militar, com direito aos valores que deixou de receber no período em que ficou afastado, respeitando-se, contudo, o tempo prescricional de 5 anos, e negando, por outro lado, a indenização reclamada por danos morais. Os autos, em remessa necessária foram remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), e sorteados para a colenda 1ª Câmara Cível, em virtude, ainda, do recurso de apelação manejado pelo autor, que não se conformou com os limites impostos na sentença, quanto ao recebimento dos créditos apenas relacionados aos últimos 5 anos, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. No julgamento em reexame necessário, a colenda Turma, acatando proposta do ministério Público, declarou a competência absoluta desta Justiça Militar estadual para processar e julgar a demanda, dando, ainda, por prejudicados os recursos voluntários (acórdão no evento 2 ACOR22). Sorteados os autos para a 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com o despacho do evento 6 o meritíssimo juízo reafirmou sua competência, com fundamento no art. 125, §§ 4º e 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88); determinou a intimação do autor para juntar aos autos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a cópia integral do Conselho de Disciplina, que pretendia ver revisto; adiou a faculdade de que trata o artigo 64, §4º, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CPC, para após a juntada dos documentos pela parte autora e, por fim, tendo-se em vista a certidão do evento 4, visando verificar a possibilidade de litispendência ou coisa julgada, determinou à Secretaria certificar quanto às partes, natureza das ações, causas de pedir, pedidos, data de distribuição, sumário das sentenças, dos acórdãos e datas do trânsito em julgado. No evento 32 PROCJUDIC2, fls. 24/30, foi juntada cópia da sentença prolatada pelo meritíssimo juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, denegando a ordem no Mandado de Segurança n. 799.358-8-02, impetrado pelo autor e outros, em face do Comandante-Geral, pleiteando sua reintegração aos quadros da PMMG. No evento 8 SENT3, foi juntada a sentença prolatada pelo meritíssimo juiz colaborador da 1ª AJME, nos autos n. 0001397-85.2014.9.13.0001, julgando procedentes os pedidos autorais, em virtude de sua absolvição nos autos n. 0000020-70.2000.9.13.0001, da ação criminal, com os fundamentos do art. 439, alínea “c”, do CPPM. No mesmo evento 8 ACOR4, foi juntada a cópia do acórdão prolatado por esta 2ª Câmara que, passando pelas preliminares suscitadas de prescrição do fundo de direito e da coisa julgada, deu provimento ao recurso manejado pelo Estado de Minas Gerais e reformou a sentença primeva, mantendo a demissão do apelado das fileiras da PMMG. No evento 9 SENT3, foi juntada cópia da sentença prolatada pelo meritíssimo juiz da 2ª AJME, que julgando procedentes os pedidos autorais, ao fundamento de ter o Comandante-Geral decidido contrariamente às provas dos autos, anulou o ato disciplinar demissionário e determinou a reintegração do autor aos quadros da PMMG, com direito aos valores que deixou de receber nos últimos 5 anos, a partir de sua exclusão. Em análise da remessa necessária, os integrantes da colenda 2ª Câmara deste egrégio TJMMG, acolheram a preliminar da coisa julgada suscitada pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 301 do CPC e, por unanimidade, extinguiram o processo sem resolução de mérito, julgando prejudicado o recurso voluntário e invertendo o ônus de sucumbência. No mesmo evento 9 ACOR8, foi juntada cópia do acórdão que negou provimento do Agravo em Recurso Especial n. 1.280.574-MG (2011/0183756-0), aviado pelo autor perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ). No evento 10 SENT3, foi juntada cópia da sentença prolatada nos autos n. 0011840-03.2011.9.13.0001, Ação Ordinária de Reintegração de Cargo Público com Pedido de Antecipação de Tutela, determinando a extinção do feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 267, V, e § 3º, ambos do CPC. Ainda no evento 32 PROCJUDIC3, fls. 10, foi juntada página do MINAS GERAIS n. 228, de 29 de novembro de 2003, contendo a publicação do Ato do Governador do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o pedido formulado pelo autor ora apelante, no recurso administrativo de segunda instância, pleiteando a reconsideração do ato administrativo que determinou sua exclusão dos quadros da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nas fls. 21/30 do mesmo documento, consta a decisão monocrática prolatada no Mandado de Segurança n. 2000092-20.2023.9.13.0000, pelo eminente relator desembargador Rubio Paulino Coelho, com os fundamento dos artigos 10 e 23, da Lei n. 12.016/2009, nos artigos 269, inciso IV, e 295, inciso IV, ambos do CPC de 2015 e no artigo 125, inciso X c/c o artigo 171, parágrafo único, ambos da Resolução n. 167, de 05/05/2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais), indeferindo a petição inicial e extinguindo a presente ação mandamental, com resolução de mérito, pela decadência. A respeito dos documentos juntados nos eventos 8, 9, 10 e 32, o autor se manifestou no evento 46, asseverando que a DRH da PMMG juntou aos autos uma minuta sem valor jurídico, por não conter assinatura de qualquer Governador e, ademais, afirmou jamais ter sido notificado da decisão, pelo simples motivo dessa decisão não ter jamais ocorrido. O Estado de Minas Gerais, por sua procuradora, no evento 49, reiterou suas alegações de defesa e requereu o reconhecimento da prescrição do fundo de direito e, no mérito, seja julgada improcedente a demanda. Cumpridas a contento as diligências determinadas, e instruído o processo segundo seu regular trâmite, o meritíssimo juiz, com os fundamentos do art. 64, §4º, do CPC, determinou a anulação da Sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros, em razão de sua incompetência absoluta para a matéria, mantendo preservadas, contudo, as decisões que indeferiu o pleito liminar e que concedeu ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Conforme relatado, este recurso de apelação tem por objetivo a reforma da respeitável sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, c/c Indenização por Danos Moraes, com Pedido de Tutela de Evidência, reconheceu a prescrição do fundo de direito e extingui o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil (CPC). Consta dos autos que o apelante foi submetido a Conselho de Disciplina instaurado com a Portaria n. 12/00–3ª RPM, por sua efetiva participação, juntamente com outros ex-militares e diversos caminhoneiros e transportadores de produtos e subprodutos florestais, em um esquema de irregularidades, conforme restou apurado em Inquérito Policial Militar (IPM), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 fomentando a manutenção do esquema e permitindo que ele perdurasse e de fato acontecesse. Os autos revelam, ainda, que o apelante alertava outros militares envolvidos, acerca do deslocamento do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), que os poderia flagrar, e ainda atuava nesse particular, de forma a proteger o esquema de irregularidades, além de ter aceitado montar esquema para permitir a passagem de veículo irregular, após o fiscal da Receita Estadual dormir, mediante promessa de recompensa. Por esses motivos foi excluído dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), com o Ato Administrativo exarado pelo Comandante-Geral e publicado no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n. 30, de 23 de abril de 2002. Inconformado, o apelante aviou perante o mesmo Comandante-Geral, recurso administrativo com pedido de reconsideração do ato punitivo, tendo seu requerimento indeferido em dezembro de 2003, posteriormente, portanto, à prolação da sentença no Mandado de Segurança que tinha impetrado, com o mesmo fim, juntamente com outros ex-militares, junto a 2ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte. O apelante ainda inconformado, interpôs novo recurso administrativo, com o mesmo pedido de reconsideração de ato, junto ao Governador do Estado, no dia 21 de agosto de 2002, com fundamento no art. 68, caput e § 1º, da Lei n. 14.184/2002, conforme protocolo da Secretaria de Estado de Governo, SIPRO n. 0006739-1120/2002, recurso esse que, de acordo com o apelante, até a presente data, não foi analisado pela Administração. Essa alegação do apelante não passa de ilação e de devaneio, porquanto, a solução dada pelo Governador do Estado a esse recurso, datada de 27 de novembro de 2003, foi publicada nas páginas 10/11 do Minas Gerais - Órgão Oficial dos Poderes do Estado - de 29 de novembro de 2003, conforme se verifica no evento 32 PROCJUD3, como parte das informações prestadas pela Diretoria de Recursos Humanos (DRH), da PMMG, ao relator do Mandado de Segurança, autos n. 2000092-20.2023.9.13.0000. O ato do Governador do Estado, de igual forma, foi juntado nas fls. 19 do mesmo evento 32 PROCJUD3 e, em que pese a assinatura da autoridade não esteja visível naquela cópia, nenhuma dúvida pode pairar sobre sua existência e sobre a solução dada ao expediente, não só pela retro mencionada publicação, como também, pelo despacho que determinou seu arquivamento, assinado pela Major PM Cláudia Romualdo de Araújo, que respondia, à época, pela Chefia do Centro de Administração de Pessoal (CAP), da PMMG, datado de 01/03/2004, guardando absoluta coerência temporal com a data da solução dada ao recurso, bem como com o destino dado ao documento assinado pelo Governador do Estado. Antes, porém, de entrar na análise propriamente dita da sentença impugnada, cumpre-me reportar ao Mandado de Segurança impetrado pelo apelante, no dia 31/05/2023, exatamente um dia após a decisão prolatada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), declinano a competência para esta Justiça Militar processar e julgar o presente feito, sendo essa mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 uma das inúmeras tentativas do apelante, no sentido de reverter sua exclusão, conforme restou bem delineado no relatório que precede este voto. Apenas para se reavivar a memória, reporto-me às ações, como sendo: (I) Mandado de Segurança visando anular o ato administrativo, autos n. 799.365-8/02, interposto perante a 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte; (II) Ação anulatória de ato administrativo, autos n. 0001397-85.2014.9.13.0001, que tramitou na 1ª AJME; (III) Ação anulatória de ato administrativo, autos n. 0003136-03.2008.9.13.0002, que tramitou na 2ª AJME; (IV) Agravo Regimental em Recurso Especial, autos n. 1.280.574-MG (2011/0183756-0), impetrando no Superior Tribunal de Justiça (STJ); (V) Ação anulatória de ato administrativo, autos n. 0011840-03.2011.9.13.0001, que tramitou na 1ª AJME; (VI) Mandado de Segurança, autos n. 2000092-20.2023.9.13.0000, impetrado neste TJMMG; (VII) E, finalmente, esta Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, c/c Indenização por Danos Moraes, autos n. 2000099-94.2023.9.13.0005. No precitado Mandado de Segurança, autos n. 2000092-20.2023.9.13.0000, o eminente relator, desembargador Rubio Paulino Coelho, monocraticamente, indeferiu a inicial e extinguiu o feito, com resolução de mérito, contemplando a autoridade da decadência, nos termos dos arts. 10 e 23 da Lei n. 12.016 de 2009, nos arts. 296, inciso IV e 295, inciso IV, ambos do CPC, e no art. 125, inciso X c/c o art. 171, parágrafo único, ambos da Resolução n. 167, de 05/05/2016, que contém o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG). Eminentes desembargadores! A respeito da sentença hostilizada, depois de examinar com a mais atenta cautela os autos, não logrei encontrar um fundamento sequer, que pudesse conduzir meu entendimento no sentido contrário ao manifestado pelo meritíssimo juiz sentenciante, tanto na parte em que julgou improcedentes os pedidos autorais, como na parte em que, acertadamente, segundo a minha percepção, condenou o autor pela litigância de má-fé. Pedindo as devidas vênias, transcrevo a seguir, a fundamentação e o dispositivo da sentença impugnada, com o objetivo de aclarar o entendimento sobre a decisão a ser prolatada: [...] Consta dos autos que o Autor foi excluído da PMMG através do Ato Administrativo pulicado no Boletim Geral da PMMG n. 030, de 23/04/2002, pelo Conselho de Disciplina de Portaria n. 12/00–3ª RPM. O Autor alega que protocolou Recurso Administrativo para o Governador do Estado de Minas Gerais, sob o SIPRO n. 0006960-1120/2002-6, em 30/08/2002, alegando, ainda, que tal recurso não foi analisado pela Administração. Alega que devido à ausência de análise do referido recurso, deve ser declarada a nulidade ou a prescrição do ato administrativo que o excluiu, determinando, portanto, sua reintegração. O Estado de Minas Gerais, em sede de preliminar, alegou a prescrição, portanto, antes de adentrar ao mérito da causa, é necessário analisar a ocorrência da prescrição do fundo de direito por parte do Autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No evento 32, foi juntada aos autos cópia do Mandado de Segurança de n. 2000092-20.2023.9.13.0000, a fim de verificar a ocorrência de litispendência ou coisa julgada, as quais foram descartadas, conforme evento 34. Contudo, verificou-se que a DRH/PMMG juntou aos autos do referido mandamus cópia digitalizada do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, do dia 29/11/2003, constando como assinado em 28/11/2003, o indeferimento do recurso administrativo interposto pelo Autor, conforme evento 32, PROCJUDIC3, página 10. Além disso, a DRH/PMMG, também juntou aos autos do referido processo cópia do documento que originou a publicação supracitada, conforme evento 32, PROCJUDIC3, página 19. Ocorre que a tese autoral para anulação ou prescrição do ato administrativo é exatamente a ausência de análise e julgamento do recurso endereçado ao Governador do Estado de Minas Gerais. Restou demonstrado que o Governador de Minas Gerais analisou e indeferiu o recurso interposto pelo Autor, recurso cuja interposição sequer possuía amparo legal, conforme demonstrado pelo Exmo. Senhor Desembargador Rúbio Paulino Coelho, na decisão do já citado Mandado de Segurança (evento 32, PROCJUDIC3, páginas 21 a 30), in verbis: “No caso que ora analisamos, o então Cb PM Osmar Fernandes da Silva, após ser submetido ao Conselho de Disciplina de Portaria n. 12/00-3ª RPM, foi excluído da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ato este publicado no BGPM n. 30, de 23 de abril de 2002. Àquela época, estava vigente o Decreto Estadual n. 23.085/83, que instituiu o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Minas Gerais (RDPM), o qual, em seu artigo 69, parágrafo único, somente previa a possibilidade de impugnação de ato administrativo por meio do pedido de reconsideração de ato punitivo ao comandante-geral, não sendo admitido qualquer outro recurso. Em 19/06/2002, entrou em vigor a Lei estadual n. 14.310, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), revogando o RDPM. Com esta nova lei, tornou-se possível a interposição de recurso administrativo em segunda instância ao governador do Estado, em face das decisões proferidas pelo comandante-geral da PMMG, o que anteriormente não era admitido. No caso ora em análise, tendo o impetrante apresentado o pedido de reconsideração do ato demissionário ao comandante-geral da PMMG, tal pleito deixou de ser conhecido de imediato, em 18/12/2002, em virtude da judicialização da demanda, com o mesmo objeto dos recursos administrativos, uma vez que o ex-Cb PM Osmar Fernandes da Silva impetrou mandado de segurança na 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte – Processo n. 799.365-8/02 –, para tentar obter a sua reintegração às fileiras da PMMG, impossibilitando, desse modo, a solução administrativa do caso enquanto perdurasse a pendência judicial, conforme despacho datado de 13/12/2002 (Evento15 – OUT2 – FLS. 07 e 08). Entretanto, na sentença prolatada em 16/12/2002, foi denegada a segurança nos autos n. 799.365-8/02 pela 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte (Evento 15 – SENT3), o que acarretou, em janeiro de 2003, o indeferimento da via administrativa do requerimento de reconsideração formulado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 pelo ex-militar, conforme despacho exarado pelo então comandante-geral da PMMG constante do Evento 15 – OUT2 – fls. 07 e 08. Entretanto, mesmo depois da publicação do referido despacho de indeferimento do pedido de reconsideração exarado pelo comandante-geral da PMMG, o ex-Cb PM Osmar Fernandes da Silva endereçou novo pedido de reconsideração ao governador do Estado de Minas Gerais, pretensão esta que, apesar da total ausência de amparo legal àquela época, foi, sim, objeto de apreciação do chefe do Poder Executivo estadual, tendo sido indeferido por meio do despacho constante no Evento 23 – OUT2 –, conforme cópia digitalizada juntada pela DRH/PMMG, que colocou fim à lide, tendo a publicação se dado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em 29 de novembro de 2003...”. [...] A prescrição trata-se de um instituto concebido a favor da estabilidade e segurança das relações jurídicas, resumindo-se na perda da possibilidade de fazer valer o seu direito em face ao decurso do tempo. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A administração Pública, quando é parte em uma ação judicial, usufrui de determinados privilégios não reconhecidos aos particulares; é uma das peculiaridades que caracterizam o regime jurídico administrativo, desnivelando as partes nas relações jurídicas” (Direito Administrativo. 28ª ed. Atlas). Entre as prerrogativas da Administração Pública encontra-se a prescrição quinquenal, assim disposta no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32: “Art. 1º. As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.” (grifei) Em outras palavras, conclui-se que referido diploma legal estabeleceu, de forma ampla, a prescrição quinquenal de direito ou ação contra a Fazenda Pública, inclusive na esfera administrativa. Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “prescreve em cinco anos todo e qualquer direito contra a Fazenda, contado o prazo da data do ato ou fato que lhe tenha dado origem” (REsp. n. 13.794-GO, rel. Min. Hélio Mosimann, DJU de 31.08.92, p. 13.637). Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 05/07/2021, o anseio autoral de nulidade do ato encontra-se alcançado pelos efeitos da prescrição de fundo de direito, posto que ultrapassados 5 anos desde a data da ativação da sanção. O entendimento acima está em consonância com a Súmula n. 5, do mesmo TJMMG, que preconiza: “SÚMULA 5: A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Referência legislativa: art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Precedente: Embargos Infringentes n. 06”. Ressalto, ainda, a possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição de fundo de direito por parte do *(Sic) Autor, conforme jurisprudência do TJMMG: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – DECRETO N. 20.910/1932 – SÚMULA N. 5 DO TJMMG – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. APELAÇÃO Dispositivo do acórdão: acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a prejudicial de mérito, suscitada de ofício pelo relator, para declarar prescrito o direito pretendido na presente ação e, consequentemente, prejudicado o recurso de apelação.” Processo n. 2000100-16.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Publicado em 25/07/2023. Lado outro, há que se considerar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do Autor, conforme artigos 79 e seguintes, do CPC. A mera pretensão do Autor em discutir o mesmo tema em juízos distintos, por si só, já caracteriza ação manifestamente temerária e protelatória passível de reprimenda por parte do Poder Judiciário. Todavia, no presente caso, há situações agravantes que não podem ser desconsideradas: Esta é a 5ª (quinta) vez em que o Autor tenta buscar o mesmo direito que acredita possuir, que é a sua reintegração às fileiras da PMMG, já tendo ajuizado as ações n. 0001397-85.2014.9.13.0001, 0003136-03.2008.9.13.0002, 0011840-03.2011.9.13.0001 e 2000092-20.2023.9.13.0000, todas já arquivadas. O Mandado de Segurança n. 2000092-20.2023.9.13.0000 foi distribuído em 31/05/2023, apenas 1 (um) dia após a decisão que declinou a competência para esta Justiça Militar processar e julgar o presente processo. O Autor continuou a atuar, paralela e ativamente, tanto nesta ação, como no mandado de segurança. Não obstante, nos autos daquele mandamus, houve a juntada, pela Administração Militar, no evento 32, PROCJUDIC3, página 10, da publicação do indeferimento do recurso interposto pelo Autor, cujo inteiro teor transcrevo a seguir: “O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de sua competência prevista no inciso XXV do artigo 90, da Constituição do Estado, e no inciso I, do artigo 45, c/c art. 62 e parágrafo único do art. 60, da Lei n. 14.310, de 19jun02 – CEDM, exarou o seguinte despacho no requerimento apresentado pelo n. 060.915-6, ex-Cb PM Osmar Fernandes da Silva, pleiteando reconsideração de ato punitivo que culminou na sua exclusão da Polícia Militar, conforme publicação contida no BGPM n. 030, de 23abr02: I – INDEFERIDO; II – o requerente foi demitido em virtude do que ficou apurado no Conselho de Disciplina de Portaria n. 012/00 – 3ª RPM, instaurado com fulcro no inciso III, do art. 76, do então vigente Regulamento Disciplinar da Polícia Militar – RDPM; III – irresignado com a demissão, o requerente, à época, impetrou recurso disciplinar ao Comandante-Geral, que deixou de conhecer o pedido, em virtude do graduado ter interposto ação na justiça sobre o mesmo objeto do recurso, o que impossibilitou a Administração solucioná-lo enquanto perdurasse a pendência judicial, conforme dispõe o Decreto n. 6278, de 12jun61; IV – em 26dez02, a ação judicial foi julgada e o ex-militar não obteve êxito em seu pleito; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 V – da análise do presente recurso, confrontado com as provas existentes no autos do Conselho de Disciplina, analisados pela Diretoria de Recursos Humanos e Estado-Maior, verificou-se que as alegações recursais do requerente são desprovidas de procedência; VI – o ato da exclusão exarado pelo Comandante-Geral obedeceu aos preceitos legais, vigentes na Corporação, encontram-se perfeito e acabado, quanto a forma e o mérito, não merecendo qualquer reparo”. O ato foi assinado em 27/11/2003 e publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 29/11/2003. É de sabença geral que o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais é um jornal criado, mantido e administrado pelo Governo Estadual para tornar públicos os atos oficiais da administração pública, de forma objetiva e íntegra, sendo considerado um instrumento de transparência. Assim, a alegação do Autor de que “o “papel” indicado como “resposta” ao recurso do autor, não possui assinatura do Governador. Não existe no mundo jurídico”, além de estar desprovido de qualquer indício probatório que a sustente, é fantasiosa, não passa de mera alegação subjetiva, fruto de seu entendimento personalíssimo, desviada dos princípios que regem não só a instituição militar, como também todas as relações jurídicas. É de conhecimento geral que o silogismo é uma atitude usada para argumentar e deduzir a veracidade de determinados termos. Já o sofisma significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentado com aparentes lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. No presente caso, o Autor utilizou-se de uma junção dos dois conceitos, caracterizada pelo silogismo sofístico, valendo-se de artimanha na tentativa de produzir uma ilusão da verdade, o que não deve ser acatado. Conforme previsto no art. 5º e art. 77, I e II, ambos do CPC, é dever das partes, bem como de seus procuradores, comportar-se segundo a boa-fé, expondo os fatos conforme a verdade e não formular pretensão ciente de que é destituída de fundamento ou dos requisitos mínimos exigidos daqueles que se dispõem a enfrentar uma ação judicial, seja como autor ou réu. Sobre o assunto, Humberto Theodoro Júnior sustenta o seguinte: “[...] Dentro da sistemática do processo civil moderno, as partes são livres para escolher os meios mais idôneos à consecução de seus objetivos. Mas essa liberdade há de ser disciplinada pelo respeito aos fins superiores que inspiram o processo, como método oficial de procura da justa e célere composição do litígio. Daí a exigência legal de que as partes se conduzam segundo os princípios da lealdade e probidade, figuras que resumem os itens do art. 77 do NCPC, em sua acepção mais larga, e decorrem da norma fundamental do art. 5º [...]. Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé [...]. Isso se dá quando a parte desvia, astuciosamente, o processo do objetivo principal e procura agir de modo a transformá-lo numa relação apenas bilateral, em que só os seus interesses devam prevalecer perante o juiz.” (Código de processo civil anotado, 20ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, págs. 302-303). O Egrégio TJMMG, por sua vez, assim já decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL – PREEXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL COM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO IMEDIATO E MEDIATO – AÇÃO MANDAMENTAL JULGADA NA JUSTIÇA COMUM – LITISPENDÊNCIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR APÓS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A SENTENÇA DESFAVORÁVEL NA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – CARACTERIZAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL N. 2000137-77.2021.9.13.0005/JME. RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO. 29/11/2022” A bem da verdade, o que se tem no presente caso, nada mais é do que uma manobra ardilosa, forçada, por parte do Autor, que, de maneira inconsequente e sobrecarregando a máquina judiciária, utilizou de subterfúgios e sofismas para buscar ludibriar, não só este Juízo, mas todo o Poder Judiciário, caracterizando-se, assim, a litigância de má-fé prevista no artigo 80, do CPC. Isto posto, reconheço a prescrição de fundo de direito, e declaro extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Senhores desembargadores! A parte transcrita da sentença impugnada, contendo sua fundamentação e seu dispositivo, na minha compreensão, não merece reparo algum. A alegação do apelante de que até a presente data não teve seu recurso analisado pelo Governador do Estado de Minas Gerais, e que desde sua exclusão busca a solução dada aos seus expedientes junto à administração, restando infrutíferas suas tentativas, é falaciosa, desprovida de verdade, desarrazoada e sem qualquer conformidade com a seriedade exigida das partes na relação jurisdicional, além de se revelar em completa desarmonia com os fatos e com as provas dos autos. A exclusão do apelante ocorreu em 23 de abril de 2002, há mais de 22 anos, portanto, não havendo que se falar, por nenhum ângulo de observação, em fundo de direito que eventualmente pudesse assistir o autor. O ato administrativo demissional foi julgado conforme, quanto à forma e mérito, desde a sentença prolatada em 16 de dezembro de 2002, no Mandando de Segurança, autos n. 799.365-8/02, interposto perante a 2ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. O instituto da coisa julgada foi reconhecido em 10 de dezembro de 2010, no acórdão desta 2ª Câmara, prolatado nos autos da apelação Cível n. 0003136-03.2008.9.13.0002. Desse acórdão, peço vênia, inclusive, para transcrever a parte final do voto condutor proferido pelo eminente relator, desembargador Fernando Armando Ribeiro, cuja clareza e precisão irretocáveis, conduzirão ao definitivo entendimento, não só quanto a incidência do instituto da coisa julgada, mas, igualmente, quanto a infringência dos dispositivos legais de regência, no que se refere à litigância de má-fé. Vejam-se: [...] Ao tempo em que foi proferida a primeira sentença, era a Justiça comum a competente para a causa. A partir da emenda Constitucional n. 45/2004, que deu nova redação ao art. 125 da Constituição federal, a competência passou a ser da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Não podia, porém, o MM. Juiz prolator da sentença sub judici rejulgar a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Na ação de mandado de segurança, a r. sentença negou ao impetrante, ora apelado, o direito à reintegração nos quadros da Polícia Militar. Sendo tal matéria - reintegração às fileiras da PMMG - o objeto desta segunda ação, incide sobre esta o óbice da coisa julgada, uma vez que na primeira ficou definitivamente decidida a legalidade do ato da autoridade administrativa e a sua conformidade com o processo administrativo. Negado o direito à reintegração no posto militar e reconhecida a legalidade do ato de exclusão, precedido de regular processo administrativo, emanado de autoridade competente, em sentença prolatada em mandado de segurança já transitada em julgado, a busca em outra ação do acolhimento do mesmo pedido, com justificativas diversas, esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 474 do CPC: “Art. 474 – Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim como ao acolhimento como à rejeição do pedido”. A preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. A eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. É uma espécie de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não esta decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação da rediscussão. Tal dispositivo visa justamente vedar a utilização de manobras que visem obliterar a incidência da coisa julgada. Com efeito, se assim não fosse, poderia a parte interessada, para fugir dos efeitos da coisa julgada, utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior. Ou seja, poderia renovar a mesma discussão, acrescentando um pequeno argumento colateral ou fato secundário, sustentando ser uma nova causa de pedir, e, consequentemente, impedir a realização do instituto da coisa julgada. Vale dizer, com um pequeno acréscimo de argumentos de fato ou de direito, conseguir-se-ia forjar uma causa nova. Exatamente por este motivo, o referido dispositivo legal (art. 474 do CPC) veio dizendo que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. Enfim, o que a lei pretende é, justamente, evitar a burla aos efeitos da coisa julgada, mediante uma maquiagem na alteração da causa de pedir. Neste mesmo sentido, são as lições de Fredie Didier Jr. e outros, in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 3, ed. Salvador. Ed. Jus Podivum, p. 568/569, in verbis: Segundo o art. 474 do CPC, transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor de sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos - “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitadas, mas não o foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível). (grifos do original). Isto posto, em reexame necessário, com fulcro no art. 267, V do CPC, estingo o processo, sem resolução de mérito. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Nada será necessário acrescentar. As questões arguidas pelo apelante, sejam elas de fato ou de direito, não têm relevância alguma, por já terem sido deduzidas e precluídas. Os argumentos suscitados na petição inicial e no recurso apelativo, constituem alegações falaciosas e inverídicas, que somente se manteriam, minimamente, se pudessem ser retratadas na seara da ilação e do devaneio. Tais argumentos, subalternos, pequenos e colaterais, porque repetitivos e intempestivos, mas, sobretudo, divorciados da verdade dos fatos e das provas dos autos, representam, a bem da verdade, a tentativa de se burlar a autoridade conferida aos institutos da coisa julgada, da prescrição do fundo de direito e da segurança jurídica, indispensáveis à harmonia e à paz que devem alcançar a todos os envolvidos nas relações que asseguram a prestação jurisdicional. A litigância de má-fé praticada pelo apelante, por isso, restou cabalmente demonstrada e precisa ser penalizada, de modo a se atender aos princípios da seriedade, da lealdade e da honestidade que devem reinar nas relações jurisdicionais, alcançando-se a todos. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação manejado pelo ex-Cb PM Osmar Fernandes da Silva, e mantenho incólume a sentença primeva, que reconheceu a prescrição de fundo de direito e determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC; que condenou o apelante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC; e que aplicou ao apelante, a multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 81, do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator